Tribunal: TJDFT
Processo: 0759167-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Constatada a alegada omissão no acórdão, referente à ausência de condenação do recorrente, que, regularmente intimado do indeferimento da assistência judiciária gratuita, não colacionou os comprovantes de pagamento das verbas recursais, tampouco manifestou interesse na desistência do recurso, embora regularmente intimado. Embargos declaratórios acolhidos, para condenar JULIO CEZAR FERNANDES ME ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.